Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-72.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710958-72.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA FRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL E DO CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CONVOCADOS. NOMEAÇÃO DE NOVOS CANDIDATOS ALÉM DO NÚMERO PREVISTO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 784 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 2. O STF, no julgamento do Tema 784, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, exceto se a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada. 3. De acordo ainda com o STF, a “expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (STJ - AgInt no RMS: 63496 RS 2020/0107124-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023) 4. Na hipótese, mesmo com as nomeações tornadas sem efeito, a classificação da autora não logrou figurar dentro do número de vagas. Isso porque, o certame previu 80 vagas de ampla concorrência e 150 vagas de cadastro reserva. Foram convocados 2.682 aprovados (ID 64273280, pág. 4-5) e a autora foi aprovada na posição no 3.123. 5. O fato de 940 nomeações terem sido tornadas sem efeito não converte a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à convocação, já que, mesmo considerando as desistências, não estaria dentro do número previsto de vagas e, mais que isso, cabe à Administração, em juízo de discricionariedade e de acordo com suas necessidades e limitações orçamentárias, decidir quantas vagas adicionais serão preenchidas. 6. Diante desse contexto e não contemplando a hipótese dos autos os requisitos previstos no Tema 784 do STF para nomeação do candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido. Precedentes1. 7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório. 8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00. _______________________ 1. “8. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva) e não há direito subjetivo à nomeação. Precedentes deste Tribunal”. Acórdão 1827212, 07491763220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1813020, 07425582320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024 e Acórdão 1780042, 07086896320238070018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. A parte recorrente afirma que o acórdão vergastado violou o art. 37, inciso II da Constituição Federal, além dos princípios da legalidade e eficiência. Defende que o direito à nomeação se estende ao candidato que se encontra no cadastro de reserva, uma vez que comprovados o orçamento suficiente, a necessidade de pessoal e a existência de vagas provenientes de vacâncias não preenchidas. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo comprovado no ID 66661446. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 784 (RE 837.311), julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos seguintes: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Conforme restou consignado no acórdão, a aprovação do candidato ora recorrente se deu fora do número de vagas previstas no edital, sendo a sua nomeação mera expectativa de direito. Assim, de acordo com o julgado do Supremo Tribunal Federal (Tema 784), o direito à nomeação somente surgiria, no que se refere ao surgimento de vagas supervenientes e durante a validade do concurso, se houvesse demonstrada a preterição do recorrente, o que não ocorreu no caso em questão. Ademais, de acordo com o STF, “O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.” (AG 916.425-RG, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/06/2016, Primeira Turma). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal